Tribunal: TJPA
Processo: 0004283-69.2014.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004283-69.2014.8.14.0015

APELANTE: DENIVALDO OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar se é possível a desclassificação do crime para uso pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo de redução; e (iv) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda reclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas suficientes, consistentes no auto de apreensão, laudo toxicológico e testemunhos de policiais, que confirmam a posse de 29 papelotes de maconha pelo réu.

4. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois não restou comprovado que a droga se destinava ao uso pessoal, sendo ônus da defesa demonstrar tal circunstância.

5. A aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 foi equivocadamente reconhecida em sentença, pois o réu ostenta condenação anterior por tráfico, circunstância que afasta a condição de bons antecedentes exigida para o benefício.

6. Apesar da ausência de requisitos para o tráfico privilegiado, a pena não pode ser agravada nesta fase por se tratar de recurso exclusivo da defesa, vedando-se a
reformatio in pejus
.

7. A manutenção da pena aplicada inviabiliza tanto a substituição por penas restritivas de direitos quanto a modificação do regime inicial de cumprimento, nos termos dos arts. 33, §2º, b, e 44, I, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A desclassificação para uso pessoal exige prova clara do fim exclusivo de consumo, o que incumbe à defesa demonstrar. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a ausência de antecedentes criminais. 4. Não se admite substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando ausentes os requisitos do art. 44 do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §2º, b, e 44, I; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.05.2023; AgRg no HC 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Denivaldo Oliveira da Costa apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 16851480).

O réu apela requerendo a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Em caráter eventual, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, bem como a alteração inicial do regime de cumprimento de pena (ID 16851491).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16851493), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20267607).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, clarifico que inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 16851428 - Pág. 11) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 130/2014, que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de 29 embrulhos feitos em pedaços de papel alumínio pesando 28,967g da substância vulgarmente conhecida como “maconha” (ID 16851447, pág. 2).

A
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha DENILSON DE AZEVEDO DE UPTOM afirmou em juízo que estavam em ronda no bairro do Jaderlândia, quando chegou na rua onde ele (em referência ao réu) mora, que estava sentado, que já tiveram uma outra ocorrência por tráfico, que por isso fizeram a abordagem e encontraram as quantidades de droga. Que o pegaram pela primeira vez tinha entre 3 e 4 meses, na mesma situação de droga. Que não o viu mais.

Nessa ordem, a testemunha JOSÉ HAROLDO BARBOSA GARCIA disse que já prenderam o réu antes. Que em ronda no bairro do Jaderlândia, esse rapaz (em referência ao denunciado) estava sentado embaixo de uma árvore, que ele tinha maconha.

Por fim, EDSON JUNIOR DE MELO COSTA afirmou ao juízo que as outras guarnições já tinham conhecimento dele (em referência ao denunciado). Que fizeram ronda rotineira, depararam-se com o elemento, que na abordagem ele estava com a quantia de 29 petecas de maconha e uma quantia” (ID 16851480 - Pág. 3).

Na fase policial, o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que se encontrava na esquina de sua residência, quando fora abordado por uma guarnição da polícia militar e revistado, estando na posse de 29 papelotes de substância esverdeada conhecida maconha, bem como a quantia de R$43, asseverando, por fim, que não chegou a vender papelote algum, mas venderia por R$5 cada, não declinando o nome de quem lhe teria vendido o entorpecente (ID 16851428 - Pág. 6). O réu não foi ouvido em juízo, face a decretação da revelia (ID 16851476 - Pág. 1).

Destarte, a tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Por fim, analiso a insurgência recursal concernente à
reforma do cálculo dosimétrico com

a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

Verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com base no seguinte fundamento:

“O réu faz jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, visto que é primário, de bons antecedentes e não há nada nos autos que indique que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

[...].

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, o que estabeleço em 1/6,
assim, fixo a pena na terceira fase, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa” (ID 16851480 - Pág. 4 e Pág. 7, grifo nosso).

Entretanto, no âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação, verifico que sequer caberia o reconhecimento da privilegiadora no presente caso, vez que ao confrontar a certidão criminal do recorrente (ID 16851479 - Pág. 1) com os dados extraídos do sistema PJe, tem-se que o apelante ostenta condenação definitiva nos autos n.º 0008655-95.2013.8.14.0015, por fato ocorrido em 07/11/2013, com trânsito em julgado em 4/2/2025 (ID 136199045), também pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa perspectiva, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes” sendo certo que “a aplicação do tráfico privilegiado requer o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo bons antecedentes" (STJ,
AgRg no HC n. 936.417/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025), o que justifica, nesse momento, o indeferimento do pedido de aplicação do privilégio no patamar máximo requerido pela defesa.

Todavia, o
quantum
estabelecido deve ser mantido, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Diante da manutenção do
quantum
da pena aplicado, inviável acolher os pleitos referentes à
modificação do regime inicial de cumprimento da pena
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consoante arts. 33, §2º, b e 44, I, ambos do CP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025